Tribunal: STF
Processo: AI 687804
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2.
   Admissibilidade de recurso trabalhista. Matéria restrita ao
   âmbito da legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa à
   Constituição. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega
   provimento.